Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729479-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANILO DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por DANILO DOS SANTOS RODRIGUES, expondo em suas razões que o d. Juízo das Execuções Penais lhe concedeu a progressão de regime de cumprimento de pena tendo como requisito objetivo o percentual de 40% (quarenta por cento), em relação à prática do crime de tráfico de drogas, pela aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/1984, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019. (ID 28981404 – fls. 340/341). Narra que o Ministério Público interpôs agravo em execução que foi provido, para manter a aplicação do percentual de 3/5 (três quintos) como requisito objetivo para a progressão de regime ao apenado pelo crime de tráfico (hediondo), reincidente em crime comum. (ID 28981404 – fls. 354/362 e 452/466). Assevera que o entendimento da jurisprudência foi modificado após o julgamento do agravo interposto pelo Ministério Público, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, de modo que a nova compreensão deve ser aplicada em seu benefício. Dessa forma, em 29/6/2021 requereu ao d. Juízo das Execuções fosse concedida progressão de regime após cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena fixada na condenação pelo crime de tráfico, o que foi indeferido. (ID 28981404 – fls. 485, 493, 498/500 e 527). No presente agravo, pretende modificar a decisão de indeferimento de aplicação das novas regras de progressão de regime, estabelecidas pela Lei no 13.964/2019. (ID 28981404 – fls. 2/6). Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28981404 – fls. 535/538). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 28981404 – fl. 543). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, oficia pelo não conhecimento do agravo. Caso conhecido, pelo desprovimento. (ID 29097927). É o relatório. Decido. Com efeito, assiste razão ao agravante quando afirma que o entendimento a respeito da questão relativa às frações adequadas para a progressão de regime de cumprimento de pena, diante do Pacote Anticrime, foi totalmente reformulado. A Terceira Seção da Corte Superior, que tem a competência de uniformizar entendimentos divergentes entre as Turmas Criminais, após afetação de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a seguinte tese: "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante". Diante disso, as Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça passaram a aplicar a mesma compreensão. Ocorre que este Colegiado já analisou a mesma questão quando do julgamento do AgExPe 0722859-02.2020.8.07.0000, interposto pelo Ministério Público. O acórdão proferido no referido recurso transitou em julgado após interposição de recurso especial e agravo em recurso especial pelo agravante, em 18/5/2021, consoante se pode aferir da certidão acostada no ID 25747963 do agravo 0722859-02. Dessa forma, não há como este Tribunal proferir nova decisão sobre a mesma matéria, por absoluta incompetência para modificação dos próprios julgados e ainda menos para modificar decisão transitada em julgado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: - Não é possível o conhecimento do agravo regimental interposto à fl. 277/286, tendo em vista a preclusão consumativa quando da interposição do primeiro agravo, bem como o princípio da unirrecorribilidade recursal. - O caso trata de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, quando do julgamento de anterior agravo em recurso especial interposto pela defesa, por decisão já transitada em julgado, revelando-se incabível a impetração de habeas corpus para rediscutir o tema, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ. - Ademais, não pode esta Corte, sob pena de violação à coisa julgada e à competência constitucional reservada ao Supremo Tribunal Federal, no art. 102 da Constituição Federal, reformar suas próprias decisões já transitadas em julgado, a não ser pela via específica da revisão criminal, mediante a demonstração do cumprimento dos requisitos legalmente previstos. Não prevalece, assim, no caso, o argumento de que a análise da pretensão ora exposta por anterior decisão monocrática deste relator, proferida no julgamento de agravo em recurso especial, viola o acesso à justiça, porquanto não se trata de negativa de prestação jurisdicional, a qual foi devida e amplamente prestada, apenas de ausência do exercício, pela própria defesa, dos meios impugnativos disponíveis para ensejar o julgamento do tema pelo Órgão Colegiado. - Inviável, portanto, nesta oportunidade, a rediscussão da matéria na via estreita do habeas corpus, cabendo à defesa endereçar o inconformismo à instância competente. - Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 683.511/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) 2. Ao julgar habeas corpus impetrado pelo apelante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, firmou a competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião para o processamento e julgamento da presente ação penal. Operada a preclusão, esta Turma Criminal não tem competência para rever decisão definitiva do STJ. (Acórdão 1374015, 00002348120178070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se, ademais, que o mesmo pedido foi apresentado no AgExPe 0722859-02 e indeferido, consoante decisão acostada no ID 27491706 daquele feito. Ocorre que como dito acima, não é possível, sob pena de afronta ao sistema processual penal brasileiro, nova decisão de mérito sobre questão já apreciada, cuja decisão foi mantida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça. O agravado poderá, outrossim, utilizar a via judicial adequada para a pleitear a modificação da coisa julgada, consoante disposições dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, vale dizer, por meio de revisão criminal. Desse modo, considerando a manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de outubro de 2021 13:23:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora